Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS NO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os documentos juntados apenas no recurso não podem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância, se não foram formados posteriormente ou não estavam indisponíveis à agravante, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. Deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida à agravante apenas na fase recursal se, na impugnação, o agravado não apresentou elementos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência que, no caso, é corroborada pelos documentos apresentados pela agravante (CPC/2015 99 §§ 2 3).
3. Não se reconhece a nulidade da citação se a carta com aviso de recebimento foi enviada para endereço que coincide com o indicado contrato e com o resultado da pesquisa realizada no Sisbajud, entregue a funcionário que não recusou o seu recebimento, e se a executada não comprovou que residia em local diverso (CPC/2015 248 § 4 373 II).
4. Não se conheceu do recurso quanto aos documentos juntados somente na seara recursal, rejeitou-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada.